Tribunal: TJDFT
Processo: 0034530-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034530-07.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Na petição de ID no 34885334, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A requer a homologação dos acordos entabulados nos autos. Considerando a existência de inúmeros acordos noticiados nos autos, inclusive com o reconhecimento da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação às mencionadas autocomposições. Após, considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007